Tribunal: STF
Processo: ADI 15
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-14
Data de publicação: 2007-06-14

Ementa:
EMENTA: I. ADIn: legitimidade ativa: "entidade de classe de âmbito
   nacional" (art. 103, IX, CF): compreensão da "associação de
   associações" de classe.
Ao julgar, a ADIn 3153-AgR, 12.08.04,
   Pertence, Inf STF 356, o plenário do Supremo Tribunal abandonou
   o entendimento que excluía as entidades de classe de segundo grau
   - as chamadas "associações de associações" - do rol dos
   legitimados à ação direta.
II. ADIn: pertinência
   temática.
Presença da relação de pertinência temática, pois o
   pagamento da contribuição criada pela norma impugnada incide
   sobre as empresas cujos interesses, a teor do seu ato
   constitutivo, a requerente se destina a defender.
III. ADIn:
   não conhecimento quanto ao parâmetro do art. 150, § 1º, da
   Constituição, ante a alteração superveniente do dispositivo
   ditada pela EC 42/03.
IV. ADIn: L. 7.689/88, que instituiu
   contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas,
   resultante da transformação em lei da Medida Provisória 22, de
   1988.
1. Não conhecimento, quanto ao art. 8º, dada a
   invalidade do dispositivo, declarado inconstitucional pelo
   Supremo Tribunal, em processo de controle difuso (RE 146.733), e
   cujos efeitos foram suspensos pelo Senado Federal, por meio da
   Resolução 11/1995.
2. Procedência da arguição de
   inconstitucionalidade do artigo 9º, por incompatibilidade com os
   artigos 195 da Constituição e 56, do ADCT/88, que, não obstante
   já declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do  RE
   150.764, 16.12.92, M. Aurélio (DJ 2.4.93), teve o processo de
   suspensão do dispositivo arquivado, no Senado Federal, que, assim,
   se negou a emprestar efeitos erga omnes à decisão proferida na
   via difusa do controle de normas.
3. Improcedência das
   alegações de inconstitucionalidade formal e material do restante
   da mesma lei, que foram rebatidas, à exaustão, pelo Supremo
   Tribunal, nos julgamentos dos RREE 146.733 e 150.764, ambos
   recebidos pela alínea b do permissivo constitucional, que devolve
   ao STF o conhecimento de toda a questão da constitucionalidade
   da lei.